Tribunal: STF
Processo: RE 80723
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DO ART.20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946
COM O PAR 2, DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 18. OS MUNICÍPIOS
TEM DIREITO AO QUE LHES CONFERE O REFERIDO NO ART. 20 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946 ATÉ O ANO EM QUE FOI PROMULGADA A LEI
ESTADUAL QUE ESTABELECE A NOVA SISTEMATICA TRIBUTARIA COM BASE NO
ICM.